Tribunal: STF
Processo: RE 254202
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DO PRÓPRIO VALOR. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é
calculado com a integração do valor dele resultante. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 212.209-2/RS, por mim relatado no âmbito
do Plenário, e julgado em 23 de junho de 1999, havendo sido
designado Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim.